Tribunal: TCU
Processo: 004.096/2017-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra o acórdão por meio do qual o Tribunal julgou o relatório de auditoria de conformidade realizada nas obras do prolongamento do quebra-mar do porto organizado de Salvador.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Renato Neves da Rocha Filho contra o Acórdão 1762/2021-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou o relatório de auditoria de conformidade realizada nas obras do prolongamento do quebra-mar do porto organizado de Salvador, sob responsabilidade da Companhia Docas do Estado da Bahia (Codeba) e, no que interessa ao embargante, acolheu parcialmente suas razões de justificativa e aplicou-lhe multa no valor de R$ 5.000,00, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer e acolher os embargos de declaração; 9.2. conceder efeitos infringentes aos embargos de declaração a fim de excluir a multa aplicada a Renato Neves da Rocha Filho por meio do item 9.4 do Acórdão 1762/2021-TCU-Plenário , mantendo-se inalterado o restante da deliberação embargada; 9.3. dar ciência desta deliberação ao embargante.